Tribunal: TJDFT
Processo: 0742565-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742565-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO TORRES LENZI AGRAVADO: DENISE PIO DE ABREU LENZI MARQUES D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 52109022, o agravante manifesta sua desistência quanto ao presente agravo, haja vista a ocorrência de falha no sistema para anexar documentos, tendo sido orientada pelo órgão técnico deste Tribunal para refazer o protocolo do recurso, resultando na interposição do AI 0742730-13.2023.8.07.0000. De fato, o segundo recurso foi interposto dentro do prazo legal e regularmente processado, já estando incluído em pauta de julgamento, observados os ditames do devido processo legal, não havendo óbice para a desistência manifestada pelo agravante imediatamente após o protocolo do recurso em epígrafe. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta Corte. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador